Tribunal: TJBA
Processo: 0102370-30.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0102370-30.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ADERBAL NARCISO DA CRUZ e outros

Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA registrado(a) civilmente como CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA registrado(a) civilmente como CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
REINTERPRETAÇÃO
.
VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE
LESÕES DEFINITIVAS E CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91.
ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA
.
REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS.

APELO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Da análise dos autos, verifica-se que, conquanto o laudo oficial tenha indicado a aptidão d
o
autor para o exercício de funções laborativas, há robustos elementos de prova que indicam a existência de sequelas definitivas no segurado, causadas por
doença ocupacional
, que reduz
iram sua
capacidade laboral
no período de outubro de 1997 a maio de 2005
.

2
–
As circunstâncias peculiares do caso concreto justificam a concessão de auxílio-acidente
ao
demandante, benefício previdenciário devido ao segurado acidentado, como forma de indenização, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante prescreve o artigo 86,
caput
, da Lei n.º 8.213/91.

3
–
Destaque-se, por oportuno, que o grau da lesão suportada pelo segurado não constitui requisito para a concessão do aludido benefício, uma vez que o respectivo pagamento está subordinado à necessidade do emprego de esforço maior do que aquele que seria exigido, ordinariamente, para a execução da mesma atividade.

4. É vedada, contudo, a acumulação do benefício aqui conferido ao autor da demanda, cujo fundamento principal está inscrito na Súmula 507 do STJ.

5. Verificado que desde maio de 2005 o autor passou a receber auxílio-doença acidentário, sucedido pela aposentadoria por invalidez, a data supracitada deve ser tomada como termo final dos pagamentos relativos ao auxílio-acidente, na linha da interpretação do Superior Tribunal de Justiça.

6
–
Outrossim,
segundo a Corte Cidadã
,
"o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença"
. (REsp 1524134/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 26/05/2015). Havendo, na espécie,
prévio pedido administrativo perante o INSS, o dia do requerimento deve ser a data de início do benefício
.

7
–
Tratando-se, ademais, de condenação imposta à Fazenda Pública (Autarquia Federal), o
quantum debeatur
deverá ser aferido mediante a adoção dos seguintes parâmetros: juros moratórios, contados a partir da citação, de acordo com o percentual aplicável à caderneta de poupança; e correção monetária aferida pelo INPC, desde o inadimplemento.

8
– DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL
AO
APELO

D
O
DEMANDANTE.
RECURSO
DO INSS NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
31 de outubro de 2022.